Tribunal: TCU
Processo: 008.445/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3781/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Fundação Uniesp de Teleducação e de José Fernando Pinto da Costa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que tinha por objetivo o estabelecimento de cooperação técnica e financeira para execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação Nacional Sucroalcooleiro. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando a data limite para a prestação de contas como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (1/3/2009, peça 18); considerando que após essa data houve notificações ao responsável em 19/6/2012 (peça 119) e 3/7/2012 (peça 122); considerando que, após essa última data, o processo esteve paralisado até 16/6/2020, quando a Coordenação-Geral de Prestação de Contas do Ministério da Economia elaborou checklist de triagem do convênio (peças 130 e 133); considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre notificações do responsável; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.445/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Uniesp de Teleducação (03.802.620/0001-32); Jose Fernando Pinto da Costa (XXX.031.488-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.